Tribunal: TJDFT
Processo: 0015052-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA). PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. SERVIDORES APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PELO EX-EMPREGADOR. CABIMENTO. OMISSÃO SANADA. NO MAIS, REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão.
2. Não há contradição e obscuridade no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
3. Verificada omissão no julgado, esta deve ser sanada para integrar o acórdão.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. conhecidos, mas não providos. Embargos de Declaração opostos pela Autora conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.